Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701713-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERIO BARROS DA SILVA AGRAVADO: ALYSSON BARBOSA DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar ao réu/agravado que exclua das redes sociais postagens que noticiam informações de cunho inverídico a respeito do autor/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) é empresário conceituado e atualmente é vereador em Planaltina de Goiás/GO (período de 2017 a 2020); 2) é muito bem quisto por toda a população local e vem liderando as pesquisas para a conquista da reeleição; 3) em setembro do corrente ano, foi surpreendido com notícia de que estava sendo veiculada fake news a seu respeito no Facebook (postagem de 16/09/2020: “Vamos aparecer na live dele hoje para que ele se lembre de pagar os funcionários pais de família que ele deixou sem pagamento com a sua empresa, se me bloquear é pior Sr. Almerio); 4) o ofensor é ex-funcionário da empresa ASBIBOP – Serviços de Bombeiro Brigadistas Particular Civil Ltda., na qual o autor/agravante figurava como sócio minoritário (30% das cotas); 5) a liberdade de pensamento não acolhe a prática de condutas ilícitas; 6) será prejudicado nas eleições do próximo dia 15/11/2020. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao agravado que remova imediatamente o conteúdo de teor ilícito de sua página pessoal do Facebook (URL: http://www.facebook.com/alysson.b.deoliveira), sob pena de multa diária de R$ 500,00, e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que a decisão agravada se baseou no fato de que as postagens se referem ao não pagamento de dívida trabalhista por empresa da qual o agravante era sócio administrador e ele não trouxe qualquer esclarecimento a esse respeito. Assim, para que se conclua pela abusividade da postagem, faz-se necessária a instauração de prévio contraditório com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com este juízo de cognição sumária. Também não há risco de dano iminente ao agravante, considerando que a postagem ocorreu em 16/09/2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator